Tribunal: STF
Processo: RE 76683
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE HERDEIROS. E RAZOAVEL A INTERPRETAÇÃO,
SEGUNDO A QUAL, ESTANDO INDIVISA A HERANÇA, NENHUM HERDEIRO TEM
MELHOR POSSE DO QUE OUTRO - EM RELAÇÃO AOS BENS QUE A COMPOEM, NÃO
PODENDO UM MOVER POSSESSORIAS CONTRA OS DEMAIS.